Tribunal: TJDFT
Processo: 0748417-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. MODUS OPERANDI ESTRUTURADO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva foi mantida devido à necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da Lei Penal, considerando a gravidade concreta da conduta e a quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas (crack, cocaína, maconha, haxixe e MDMA), além de balança de precisão, embalagens plásticas e aparelhos celulares, instrumentos comumente utilizados na atividade de tráfico.
2. A decisão que converteu a prisão em preventiva está devidamente fundamentada, em conformidade com os arts. 312 e 315 do CPP, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do mesmo diploma legal, por se mostrarem insuficientes para neutralizar os riscos identificados.
3. A alegação de que as drogas foram encontradas em via pública (lixeira) e não em poder do paciente, não afasta os indícios de autoria, pois o art. 33 da Lei 11.343/06 abrange não apenas a posse direta, mas também o depósito e a guarda em locais estratégicos.
4. A atuação criminosa revela estrutura organizada, com divisão de tarefas entre os envolvidos e a participação de um adolescente, circunstância que atrai a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, evidenciando a periculosidade social do agente, apontado como integrante de facção criminosa, e o risco concreto de reiteração criminal.
5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão cautelar, quando presentes elementos concretos que justificam a medida extrema.
6. Ordem denegada.